Tribunal: TJMT
Processo: 1001321-46.2023.8.11.0008
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001321-46.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUCILENE MATOS DOS SANTOS - CPF: 019.305.181-88 (APELANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (APELADO), PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BARRA DO BUGRES (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1a Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2o vogal )

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO
SELETIVO PARA ESCOLHA DE CONSELHEIRO TUTELAR – EXIGÊNCIA DE GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR - VINCULAÇÃO AO EDITAL – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PRATICADO EM CONSONÂNCIA À PREVISÃO EDITALÍCIA E À LEI MUNICIPAL PARA ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES –
RECURSO
NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA DE OFICIO PARA DENEGAR A ORDEM.

Não há ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da exigência prevista em lei municipal, visto que os Municípios podem estabelecer novos requisitos para a escolha de membros do Conselho Tutelar.

Além disso, o edital é a lei do concurso e, no caso em tela, principalmente por o referido edital amoldar-se formalmente à legislação municipal, não há que se falar em contrariedade ao princípio da legalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por JUCILENE MATOS DOS SANTOS, visando a reforma da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual da Apelante, visto que a autoridade coatora teria promovido a retificação do Edital, postergando o prazo para comprovação de diploma em nível superior para o ato da posse, conforme Edital Complementar no001/CMDCA/2023 (id. 206255471).

Em sede recursal, esclareceu que o principal objetivo da ação mandamental não foi enfrentado pelo juízo de origem, o qual diz respeito à inadmissibilidade da exigência de nível superior para o cargo de Conselheiro Tutelar, em razão de se tratar de requisito baseado em lei inconstitucional, devendo ser afastado não somente para a inscrição, mas também para a investidura no cargo.

Mencionou que o ECA não estabelece a exigência de escolaridade mínima para conselheiro tutelar, bem como consignou que se trata de competência legislativa concorrente, de maneira que os Municípios somente podem se ater a assuntos de interesse local e suplementar as legislações federais e estaduais, não podendo agir de forma desproporcional ou fora da competência legislativa suplementar.

Acrescentou que a legislação municipal ampliou os requisitos para candidatura do Conselheiro Tutelar, o que restringe a participação das pessoas, esvaziando as funções e a existência do órgão de representar a sociedade.

Dessa forma, defendeu que a ilegalidade está no ato em que se exige graduação em nível superior para candidatura para membro do Conselho Tutelar, visto que, conforme entendimento do STF, a exigência é inconstitucional, pois restringe a proximidade da sociedade no cumprimento das normas e princípios constitucionais e legais na proteção da infância e juventude.

Assim, requereu que seja reformada a sentença proferida, a fim de garantir que a Apelante tenha direito de tomar posse no cargo de conselheira tutelar, sem a exigência do requisito de graduação em curso de nível superior, contida no item 4.1, inciso VI, do Edital.

Contrarrazões do Município pelo desprovimento do recurso, conforme certidão ID. 206255478.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (ID. 210720173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que, na origem, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por JUCILENE MATOS DOS SANTOS contra ato do PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BARRA DO BUGRES – CMDCA, Sr. JAIME PEREIRA DA SILVA, e pela SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Narra a inicial, em síntese, que em 31 de março de 2023, foi publicado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social o Edital no 001/2023 do processo de Escolha com Data Unificada para os membros do Conselho Tutelar 2023, com o período de inscrições entre o dia 24 de abril a 12 de maio de 2023, e que, com fundamento no art. 133 da Lei no 8.069/90, na Resolução no231/2022 do CONANDA e na Lei Municipal no 2.019/2012 e suas alterações, o item 4.1, do referido edital, postula acerca dos requisitos básicos para a candidatura dos(as) membros(as) do conselho tutelar, exigindo, no inciso VI, que o candidato(a) tenha graduação em nível superior por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.

Narrou, também, a impetrante que está impedida de realizar sua candidatura devido à exigência de ensino superior, e que tal requisito é inconstitucional, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, pois restringe a proximidade da sociedade no cumprimento das normas e princípios constitucionais e legais na proteção da infância e juventude, sendo clara a ilegalidade do ato praticado.

Por tais razões, alega que a exigência de graduação em nível superior constante no Edital supracitado está eivado de ilegalidade, razão pela qual requereu, em sede liminar, que o impetrado efetuasse a imediata abertura de prazo para a impetrante Jucilene Matos Dos Santos apresentar documentação de comprovação de títulos para a segunda fase do seletivo até o julgamento do mérito da presente demanda.

Requereu, por fim, o julgamento procedente da ação, para o fim de determinar que o impetrado retifique o Edital no 001/2023, retirando o requisito previsto no item 4.1, inciso VI do aludido edital.

Pois bem.

Em que pese, no curso do processo tenha havido a retificação do Edital Complementar no001/CMDCA/2023 (id. 206255461), permitindo que a comprovação dos requisitos ocorresse somente no ato da posse, não retirou os requisitos impugnados pela Apelante, mantendo-se o interesse de agir.

Assim, não há como se considerar que ocorreu a perda de objeto da ação mandamental, conforme aludido na sentença apelada, que extinguiu o processo por perda superveniente do objeto, em razão da retificação promovida pelo Apelado, o qual deixou de exigir o diploma no ato da inscrição.

O objeto do presente recurso envolve a exigência de nível de curso superior para o cargo de conselheiro tutelar.

O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que cabe ao Município estabelecer as regras para a escolha dos conselheiros tutelares, conforme o Art. 139 abaixo transcrito:

“Art. 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público.”

Observa-se que o Edital no001/2023 estabelecia a graduação em nível superior como requisito para candidatos a membros do Conselho Tutelar, veja-se:

4. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS/AS CANDIDATOS/AS A MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

4.1. Por força do disposto no art. 133, da Lei no 8.069/90, da Resolução no 231/2022 do CONANDA e da Lei Municipal no 2.019/2012 e suas alterações, os(as) candidatos(as) a membro do Conselho Tutelar devem preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

(...)

VI – graduação em nível superior por instituição de ensino reconhecida pelo MEC;

Nesta linha, identifica-se que a exigência de graduação em nível superior decorre de previsão constante em Lei Municipal, mais especificamente o artigo 50 da Lei no2.019/2012:

Art. 50. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar serão exigidos os critérios do art. 133 da Lei no 8.069, de 1990, além de outros requisitos expressos na legislação local específica.

§1o Os requisitos adicionais devem ser compatíveis com as atribuições do Conselho Tutelar, observada a Lei no8.069, de 1990 e a legislação municipal ou do Distrito Federal.

§ 2o Entre os requisitos adicionais para candidatura a membro do Conselho Tutelar a serem exigidos pela legislação local, devem ser consideradas:

I - comprovada a experiência na promoção, proteção ou defesa dos direitos da criança e do adolescente em entidades registradas no CMDCA;

II- comprovação de escolaridade de nível superior. (Redação dada pela Lei no 2583/2023)

Dessa forma, não há ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da exigência prevista em lei municipal, visto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os Municípios podem estabelecer novos requisitos para a escolha de membros do Conselho Tutelar:

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO À INFÂNCIA E À JUVENTUDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE ESTABELECE NOVO REQUISITO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(RE 1333169 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 10-11-2021 PUBLIC 11-11-2021)

Assim, tendo em vista que o edital é a lei do concurso, e principalmente por no caso em tela, o referido edital amoldar-se formalmente à legislação municipal, não há que se falar em contrariedade ao princípio da legalidade.

No mesmo sentido foi o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHEIRO TUTELAR - ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA POSSE COMO CONSELHEIRO TUTELAR – INVIABILIDADE – DECLARAÇÃO DE NÃO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLÍTICO-PARTIDÁRIA NO ATO DA INSCRIÇÃO NO CERTAME – CONSTATAÇÃO POSTERIOR DE FILIAÇÃO A PARTIDO POLÍTICO – DESATENDIMENTO DAS REGRAS EDITALÍCIAS – EXIGÊNCIA QUE ABRANGE A FILIAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez não atendida a exigência, prevista em edital, de que o candidato a Conselheiro Tutelar não exerça atividade político-partidária, correta a decisão que, considerando ausentes os requisitos legais necessários, indefere pedido de liminar visando à anulação do ato administrativo que nega ao demandante a posse no referido cargo.

2. A expressão “atividade político-partidária” compreende qualquer ato que se refira à filiação partidária, participação em campanhas eleitorais, exercício de cargos ou funções nos órgãos dos partidos políticos e o registro de candidatura em pleito eleitoral.

3. Segundo entendimento da jurisprudência pátria, “(...) A proibição do exercício de atividade político-partidária por membro do conselho tutelar constitui-se em medida que visa a garantir a impessoalidade e a imparcialidade no exercício de função pública, não violando a liberdade de associação assegurada na Constituição da Republica. 4. A liberdade de filiação a partido político não impede o legislador de vedar o exercício de atividade político-partidária por ocupantes de cargos e funções públicas. Harmonização entre a liberdade de filiação a partido político e os princípios da impessoalidade e imparcialidade”. (TJRS, ADI 70026092189, Órgão Especial, Julg. 06/04/2009).

(N.U 1011988-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, e de oficio RETIFICO a sentença visto que, a segurança deve ser denegada, com resolução de mérito, nos termos do art. 487,II, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024